Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-14.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000057-14.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL GUILHERME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS DE SEGURO EM CONTA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por MANOEL GUILHERME DOS SANTOS contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em face do Banco Bradesco S/A, por ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em desfavor da Liberty Seguros S/A, declarando a abusividade dos descontos realizados na conta bancária do autor e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de forma simples e danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) definir a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; e (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco Bradesco S/A não pode ser considerado mero intermediário passivo na relação consumerista. Ao disponibilizar sua estrutura tecnológica e operacional para viabilizar os descontos automáticos, a instituição financeira integra efetivamente a cadeia de fornecimento, auferindo vantagem econômica com a operação, configurando responsabilidade solidária nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

5. A restituição do indébito deve observar a modulação temporal estabelecida pelo STJ nos EAREsp 676.608/RS, aplicando-se a repetição simples para valores descontados até 30 de março de 2021 e em dobro para descontos posteriores a esta data, independentemente da demonstração de má-fé.

6. Os descontos indevidos realizados em detrimento de pessoa idosa que subsiste com recursos de benefício previdenciário extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral. O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente, sendo adequada a majoração para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O banco que operacionaliza descontos automáticos em conta-corrente possui legitimidade passiva ad causam e responde solidariamente com a empresa beneficiária dos descontos por integrar a cadeia de consumo. 2. A restituição de valores indevidamente descontados deve observar a modulação temporal do STJ, aplicando-se a forma simples até 30 de março de 2021 e em dobro após esta data. 3. Descontos indevidos em conta de beneficiário da previdência social configuram dano moral indenizável."

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-MG, Apelação Cível 50218741520218130702; TJ-BA, Apelação 80232870320218050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000057-14.2019.8.05.0255, em que figuram como apelante MANOEL GUILHERME DOS SANTOS e como apelada LIBERTY SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.